Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-53.2019.8.26.0571
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 1500061-53.2019.8.26.0571/50001,
da Comarca de Itapetininga, em que é embargante ELAINE DE
OLIVEIRA GOMES, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
infringentes. Vencido o e. 3o Juiz, o Desembargador Camilo
Léllis., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500061-53.2019.8.26.0571/50001 - Voto
no 49611
2
Voto no 49611
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
no
1500061-53.2019.8.26.0571/50001
Comarca: ITAPETININGA - (Processo no 1500061-53.2019.8.26.0571)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: ELAINE DE OLIVEIRA GOMES
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MANUTENÇÃO
DO REGIME INICIAL FECHADO – RAZÃO QUE ASSISTE À DOUTA
MAIORIA, COM A DEVIDA VÊNIA DO EMINENTE RELATOR SORTEADO –
EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos
por ELAINE DE OLIVEIRA GOMES contra v. acórdão de fls.
167/177, da lavra do ilustre Desembargador CAMILO LÉLLIS,
proferido pela Colenda 4a Câmara Criminal.
Diz o ora embargante que, uma vez incidente
a mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal, imperiosa a
fixação do inicial regime aberto e substituição por alternativa,
na forma do voto vencido (fls. 01/12 do incidente).
O Procurador de Justiça Dr. Maurício Antônio
Ribeiro Lopes opina pela rejeição dos embargos infringentes
(fls. 17/25 do incidente).
É o relatório.
O eminente Relator Sorteado, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500061-53.2019.8.26.0571/50001 - Voto
no 49611
3
CAMILO LÉLLIS, vencido em parte, permaneceu com o v.
acordão. Todavia, pese o respeito devido ao notável prolator
da decisão minoritária, de fato, a razão está com a maioria,
na espécie, os ilustres Desembargadores EDISON BRANDÃO
e ROBERTO PORTO, mantendo-se o regime inicial fechado.
De começo, pontua-se que a ré nem poderia
ser tida como neófita ou traficante de primeira viagem. Isto
porque foi ela capturada no dia 09 de janeiro de 2019, por
volta de 23h00min, na Rua Evilásio Massaine Pires, no 25,
Vila Arruda, nas proximidades da APAE, em poder de 49
pinos de cocaína. O sítio dos fatos era uma biqueira, como
popularmente se nomina o ponto de distribuição de
entorpecente na urbe.
A afirmação pode até causar um certo
espanto, mas inexiste um único papelote de droga em dias
atuais comercializado em todo Estado de São Paulo sem
anuência ou lucro da estruturada facção criminosa que se
instalou dentro e fora do sistema carcerário. Recomenda-se a
atenta leitura da obra do Laços de Sangue, do ilustre
Procurador de Justiça, Dr. Dr. Márcio Sérgio Christino, em
coautoria com o ilustre jornalista Cláudio Tognolli para se ter
exata extensão da afirmação lançada (Ed. Matrix, São Paulo,
3o ed., 2017).
Destaca-se ainda que a ré, um dia após ser
colocada em liberdade, em audiência de custódia, voltou à
delinquência, reinstalando-se no ponto de comercialização de
droga, sabidamente controlado pelo narcotráfico estruturado.
Portanto, com a devida vênia, não era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500061-53.2019.8.26.0571/50001 - Voto
no 49611
4
caso de incidência da causa de diminuição da pena porque
tal mitigadora só alcança o traficante de primeira viagem
(NUCCI), neófito ou ocasional. Na espécie, tem-se uma ré de
parcos recursos, desocupada, capturada em poder de
considerável quantidade de cocaína, em ponto de venda de
droga controlado pelo crime organizado, ali atuando na
revenda, elementos que, reunidos, implicam na produção de
indícios veementes de encaixe no narcotráfico estruturado.
Todavia, a questão está exaurida.
Nesse contexto, impensável, com a devida
vênia, outro regime prisional que não o inicial fechado,
orientação afinada com precedente do Superior Tribunal de
Justiça (HC 188811/RS, Rel. Min. OG FERNANDES). Com
efeito, há elementos concretos que demonstram com traços
fortes a imperiosidade do regime inicial fechado, mormente
porque delineadas suficientemente circunstâncias judiciais
desfavoráveis, somente não consideradas na origem por
benevolência do destinatário da prova, o que se fez com
anuência ministerial.
Em resumo, a ré é uma enfileirada de facção
criminosa e, como tal, deve cumprir a pena no regime
fechado (STJ, HC n° 225568/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA; Apelação no 0005678-64.2011.8.26.0566,
Rel. Des. PAULA SANTOS. Nessa linha, bem lançado o regime
mais
drástico.
Sobejam
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, sem olvidar da valoração negativa da natureza
e quantidade da substância entorpecente, elementos que,
reunidos, implicam imposição de regime mais gravoso, ainda
que o abstratamente previsto no art. 33, § 2o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500061-53.2019.8.26.0571/50001 - Voto
no 49611
5
Penal, ante a gravidade concreta da conduta (STJ, RCL
032652, Rel. Min. JORGE MUSSI).
Em tal cenário, questiona-se: pode o vendedor
de tal substância ser agraciado com outro regime que não o
fechado? Tem este agente nefasto o direito de cumprir uma
pena alternativa num hospital ou abrigo para menores?
A resposta só pode ser negativa.
Em tais termos, autorizada fixação do regime
prisional fechado, nela existindo, com a máxima vênia,
concreta e devida fundamentação. O traficante, ainda que
considerado pequeno, o que não é a hipótese dos autos, não
pode reunir mérito para cumprir a pena em outro regime que
não o fechado, na esteira do art. 33, em concerto com o art.
59, do Código Penal. Nessa linha, “inexiste violação à Súmula
no 440 desta Corte Superior quando a fixação do regime
prisional é baseada na gravidade concreta da conduta
delituosa, a evidenciar que a pena-base deixou de ser
exasperada somente em razão da benevolência das instâncias
ordinárias” (HC 267394/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos infringentes.
EUVALDO CHAIB
Relator